Tribunal: STF
Processo: ARE 1263806
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL ATRAVÉS DE PROGRAMA DE COMPARTILHAMENTO P2P. GIGATRIBE. ARTIGO 241-A DA LEI N. 8.069/90. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. 
    1. Não padece de inépcia, a peça acusatória que imputa a prática de crime continuado ao descrever a disponibilização de material de abuso sexual infanto-juvenil por milhares vezes, constatada pela presença do material em pasta pública de programa de compartilhamento P2P no momento da busca e apreensão.
    2. O Gigatribe é um programa de compartilhamento peer to peer (P2P), no qual as buscas não são feitas por nome ou palavras chave (como nos demais aplicativos P2P), ocorrendo, em verdade, uma liberação de acesso de um usuário para outro, que proporciona a disponibilização, para esse último, de arquivos armazenados em uma pasta específica do terminal daquele. Sua utilização para disponibilização de material de abuso e exploração sexual infanto-juvenil se subsume ao tipo penal previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    3. A internacionalidade é inerente à utilização de programas P2P, uma vez que os usuários, não sabem a localização daqueles para quem disponibilizam ou de quem adquirem pornografia infantil.
    4. A colocação sistemática de dezenas arquivos em pastas públicas reservadas à disponibilização para terceiros através do uso do aplicativo Gigatribe configura, por si só, a continuidade delitiva questionada. Havendo a correta descrição do fato na peça acusatória, não há que se falar em sua inépcia, nesse ponto.
    5. Somente pode haver o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa quando efetivamente alegado e demonstrado prejuízo, circunstância ausente, na espécie.
    6. A infiltração policial, introduzida no Brasil pela Lei n. 9.034, podia ser realizada em investigações relativas a disponibilização de pornografia infantil através de programas de compartilhamento P2P, autorizada, à época, pela aplicação do artigo 1°, inciso I, c/c o artigo 3°, ambos do Código de Processo Penal, que permitem uma interpretação extensiva e a aplicação analógica de institutos autorizados pelo ordenamento jurídico brasileiro para apuração condutas delituosas contra as quais o Brasil se obrigou a combater através da assinatura e ratificação de instrumentos internacionais. Instituto previsto, atualmente, na Lei 12.850/2013.
    7. A ausência de qualquer tipo de estímulo, por parte dos agentes infiltrados, à prática da conduta delituosa perpetrada pelo réu impede a caracterização de flagrante preparado ou crime impossível.
    8. A duração razoável e judicialmente autorizada de infiltração policial em ambiente cibernético pelo prazo de 02 (dois) meses demonstra razoabilidade suficiente a caracterizar a legalidade da medida. Inexistência, à época, de limite legal para realização da prática questionada.
    9. Antes da identificação do exato local de utilização de determinado endereço IP (internet protocol) para uma conexão investigada em território nacional, qualquer autoridade judicial brasileira possui legitimidade para a quebra de sigilo necessária verificação da origem da conexão investigada.
    10. A identificação do local de conexão utilizado para a disponibilização de material de abuso e exploração sexual infanto-juvenil transfere para o juízo com jurisdição sobre ele a legitimidade de prolação de outras medidas cautelares necessárias ao prosseguimento da investigação.
    11. Elementos de prova podem ser robustecidos por indícios que os complementem, trazendo importantes informações sobre a conduta praticada.
    12. Erros materiais podem e devem ser corrigidos a qualquer tempo e grau de jurisdição. Divergência entre o número de dias-multa escrito por extenso e o número escrito em algarismos exige retificação, prevalecendo, na espécie, a descrição por extenso, que guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado sentenciante.
    13. É pacífico nos tribunais pátrios o entendimento de que ‘a fixação da pena-base de multa deve guardar proporcionalidade, à luz do art. 59 do Código Penal, com a fixação da pena-base privativa de liberdade.’ (TRF l' Região, ACR 0008759-49.2005.4.01.3900/PA; ACR 0008568-74.2004.4.01.3500/GO; EDACR 2005.30.00.001295-1/AC; ACR 0018730-65.2003.4.01.3500/GO; STJ, HC 56150/RS, Rel. Min. GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006 p. 324; STF, HC 72657/MT.)
    14. A continuidade delitiva demonstrada pela disponibilização de milhares de arquivos ilícitos autoriza a fixação da causa de aumento de pena no máximo legalmente permitido.
    15. A utilização de computadores e mídias diversas para a disponibilização de material de abuso sexual infanto-juvenil os transforma em instrumentos do crime, que merecem decreto de perdimento em favor da União.
    16. Apelação da defesa à qual se dá parcial provimento; apelação da acusação à qual se dá provimento” (págs. 182-184 do documento eletrônico 6).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5°, XII, XXXVII, LVI e LIII; 93, III; 94 e 98, I, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque este Supremo Tribunal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei 8.069/1990), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. 
    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, uma vez que o recorrente não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator